Tribunal: STJ
Processo: 5070961-95.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220989 - SC (2025/0240708-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUSTAVO OSCAR WAIZE
ADVOGADOS
: GUILHERME RODOLFO FELTRIN - SC041397
GABRIEL MARCOS PSCHEIDT - SC041448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ.
1. "O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo
único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento
ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do
STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo,
portanto, ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n.
1.249.385/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
13/12/2018
4/2/2019
2. Não tendo o agravante, nas razões deste agravo regimental, infirmado os
fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor
da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
3. Agravo regimental do qual não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: f4c2a601-8843-4956-ac2b-3cd2440b4116

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220989 - SC (2025/0240708-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUSTAVO OSCAR WAIZE
ADVOGADOS
: GUILHERME RODOLFO FELTRIN - SC041397
GABRIEL MARCOS PSCHEIDT - SC041448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ.
1. "O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo
único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento
ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do
STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo,
portanto, ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n.
1.249.385/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
13/12/2018
4/2/2019
2. Não tendo o agravante, nas razões deste agravo regimental, infirmado os
fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor
da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
3. Agravo regimental do qual não se conhece.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO OSCAR WAIZE
contra decisão da minha lavra proferida nos seguintes termos (e-STJ fls. 2.562/2.565):
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls. 2.552/2.560,
:
in verbis
Trata-se de recurso especial interposto por [G O W], com fundamento no art.
105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pelo
2464/2471 e-STJ), que
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (fls.
deu parcial provimento à revisão criminal, nos termos da seguinte ementa:
[...]
Documento eletrônico VDA50356211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 75fa706d-ab88-4fe2-9f07-f8def4a8672c

No recurso especial (fls. 2509/2520 e-STJ), o recorrente alega violação ao
art. 59 do Código Penal e dissídio jurisprudencial, sob o argumento de que o
aumento da pena-base fundamentada na circunstância de ter dado
continuidade a um crime iniciado por outro não seria idôneo, por não tornar o
delito mais grave, não justificando a elevação da pena.
Contrarrazões do MP/RS apresentadas às fls. 2526/2531 e-STJ.
Juízo positivo de admissibilidade às fls. 2534/2535 e-STJ.
Ao final, o
opinou pelo desprovimento do recurso.
Parquet
É o relatório.
Decido.
Acerca da controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte (e-STJ
fls. 2.467/2.468):
No caso em apreço, a reprovabilidade da conduta resultou motivada pelo fato
do requerente, mesmo após a prisão de um de seus comparsas, ter
continuado a exercer a venda de entorpecentes.
O argumento, valorado pelo Togado sentenciante no cálculo da pena, é
precedido por larga fundamentação que, em síntese, aponta inúmeros
envolvidos com a narcotraficância, inclusive, na casa noturna conhecida
como "Creche dos Maridos", situada no município de Seara, na qual o
revisionando atuava como gerente.
A prova contida nos autos demonstrou que os envolvidos na sanha criminosa,
tal qual o requerente, exerciam múltiplas funções voltadas à aquisição e
venda de entorpecentes, de modo a garantir aos usuários frequentadores do
local o abastecimento de drogas para consumo.
Nesse passo, como bem delineado pelo feixe probatório que nutriu a decisão
de primeiro grau, muito embora J, figura ativa no grupo, tenha sido alvo de
prisão em 4 de março do ano de 2022, o requerente, indiferente ao risco de
também se ver encarcerado, decorrente do avanço das investigações,
continuou a exercer a atividade espúria até o dia de sua prisão, ocorrida em
26-5-2022.
Ora, inegável que a grande maioria dos agentes delitivos convivem com a
possibilidade de serem surpreendidos pelas forças de segurança pública,
realidade que, por si só, não atrai para a conduta maior reprovabilidade a ser
considerada no incremento da pena. A diferença do caso em exame,
contudo, reside no reconhecimento de que o agente, muito embora tenha
sido cercado por evidências de que o sucesso da empreitada corria risco
iminente, manteve a frieza necessária para continuar, o que revela não só
claro descaso para com a lei e as forças de segurança pública, mas também
condição emocional diferenciada.
Hipótese, aliás, que se assemelha aos casos em que o agente delitivo,
mesmo preso preventivamente, ou quando tão somente inquirido pela força
policial, ou quando cumpre medidas cautelares diversas da prisão, crente na
sua impunidade, retoma o exercício do crime ao sair momentaneamente dos
holofotes do aparelho repressivo estatal.
[...]
Documento eletrônico VDA50356211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 75fa706d-ab88-4fe2-9f07-f8def4a8672c

Aliás, a correição da conclusão alcançada pelo Magistrado é reforçada, ainda,
pelo fato de que o requerente nem sequer se preocupou em modificar ou
adaptar o esquema criminoso que, mesmo após 4 de março, continuou a
prover, nas mesmas condições, drogas aos frequentadores da referida casa
noturna.
Assim, mais uma vez, o requerente não logrou êxito em apresentar
argumentos a evidenciar a ilegalidade ou fragilidade da fundamentação
contida na sentença, a permitir seu afastamento, sobretudo em sede de
revisão criminal.
Da análise do trecho transcrito, não vislumbro a existência de ilegalidade
quanto ao aumento da pena-base, já que feita referência, no cálculo
dosimétrico, à gravidade concreta do delito praticado, traduzida no fato de o
recorrente ter continuado a exercer a venda de entorpecentes mesmo após a
prisão de um dos seus comparsas.
De fato, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que a dinâmica
delitiva revelou a existência de circunstâncias que denotaram a gravidade da
ação, com a presença de elementos mais gravosos do que aqueles ínsitos
aos tipos penais em comento.
Conforme devidamente apontado no parecer ministerial, cujas razões passo
a adotar, "o Tribunal ressaltou ainda que o aumento da pena-base se
fundamenta pela persistência do recorrente no tráfico de drogas, o qual,
mesmo diante do risco iminente de prisão, já que as investigações
avançavam e um comparsa havia sido detido, ele continuou a gerenciar a
'Creche dos Maridos', uma casa noturna notória pelo narcotráfico. A decisão
de não alterar o esquema criminoso demonstrou um claro desprezo pela lei e
pelas autoridades, além de uma notável frieza, aspectos que, para o
Tribunal, revelam uma maior reprovabilidade da conduta e justificam o
" (e-STJ fl. 2.557).
incremento da pena
Não bastasse, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo
previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8
para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o
máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da
pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas,
neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que
justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de
legalidade ou proporcionalidade.
Ilustrativamente:
[...]
Nesse sentido, não vislumbro a existência das ilegalidades apontadas pela
defesa.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao recurso especial

Nas razões deste agravo regimental, a defesa limita-se a sustentar que "o
Agravo em Recurso Especial deveria ser levado a r. Turma para decisão colegiada.
Nesse presente caso é incabível a decisão de forma monocrática, uma vez que não há
Documento eletrônico VDA50356211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 75fa706d-ab88-4fe2-9f07-f8def4a8672c

matéria consolidada nesta r. Corte que implique na denegação imediata dos pedidos
constantes no recurso apresentado" (e-STJ fl. 2.571).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria
ao colegiado.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Inicialmente, no que se refere à alegada violação ao princípio da
colegialidade, esclareço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "o julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo
único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso
quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em
jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da
" (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
colegialidade
Turma, julgado em
, DJe
).
13/12/2018
4/2/2019
Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas componentes da Terceira
Seção deste Tribunal Superior:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA
SENTENÇA. FALTA DE CÓPIA DO DECRETO ORIGINAL DE PRISÃO.
WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM EM RAZÃO DA INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA DE FUNDO NÃO
ENFRENTADO
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.
1. Inexiste violação do princípio da colegialidade, nos termos do art. 34, XX,
do RISTJ, quando a decisão monocrática for proferida com base na
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.
2. Hipótese em que o impetrante não se desincumbiu do seu dever de
possibilitar o adequado enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem,
por não haver juntado aos autos do writ originário cópia da decisão que
decretou a prisão preventiva do ora agravante, não havendo como se
enfrentar a questão diretamente nesta Corte, sob pena de indevida
supressão de instância.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 99.489/CE, relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
13/12/2018
.)
04/02/2019

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE
Documento eletrônico VDA50356211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 75fa706d-ab88-4fe2-9f07-f8def4a8672c

MAJORADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o
princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator,
quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
2. Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar
que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do
julgador, estando ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, elementos que somente podem ser revistos por esta
Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
3. In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram expressamente a
majoração da pena-base, considerando, em especial, a quantidade e a
qualidade da droga apreendida - 35,610 Kg de cocaína -, nos termos do art.
42 da Lei n. 11.343/2006. Daí, não se mostra desproporcional ou
desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos e
dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador.
4. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou
de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de habeas corpus,
de ofício.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1290627/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
12/02/2019
.)
19/02/2019

Ademais, o agravante deixou de impugnar os fundamento consignados na
decisão ora agravada.
Dessa forma, ante a ausência de impugnação específica, não se pode
conhecer do recurso, nos termos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
"
agravada.
Nesse sentido, citam-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. 6,40 G DE COCAÍNA E 10,25 G DE CRACK.
QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO JUSTIFICA A UTILIZAÇÃO DE
PATAMAR MÉDIO DE REDUÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA FEITA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, QUE CONFIGURA FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
deve o agravo regimental impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não ser conhecido (Súmula 182/STJ).
2. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA50356211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 75fa706d-ab88-4fe2-9f07-f8def4a8672c

(AgRg no HC 543.574/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
26/05/2020
04/06/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182 DESTA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, o
Recorrente não rebateu, especificamente, o fundamento da decisão
agravada referente à não ocorrência de bis in idem, tendo em vista que a
pena-base foi exasperada em razão da quantidade de droga apreendida e a
minorante foi afastada com base em fundamentação diversa. Aplicação da
Súmula n.o 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC 561.148/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
.)
12/05/2020
28/05/2020

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50356211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:31
Código de Controle do Documento: 75fa706d-ab88-4fe2-9f07-f8def4a8672c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.220.989 / SC
Número Registro: 2025/0240708-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50010193420228240068 50011969520228240068 50014619720228240068 50271785320248240000
50709619520248240000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUSTAVO OSCAR WAIZE
ADVOGADOS
: GUILHERME RODOLFO FELTRIN - SC041397
GABRIEL MARCOS PSCHEIDT - SC041448
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO OSCAR WAIZE
ADVOGADOS : GUILHERME RODOLFO FELTRIN - SC041397
GABRIEL MARCOS PSCHEIDT - SC041448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA50604822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: 26f5f7e6-a244-4a8c-98ee-ac443a6017f9

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: 26f5f7e6-a244-4a8c-98ee-ac443a6017f9